Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722434-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO, REPEZZA ESCOLA DE GASTRONOMIA E CULINARIA EIRELI - ME, ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA APELADO: REPEZZA ESCOLA DE GASTRONOMIA E CULINARIA EIRELI - ME, ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 15502693, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), divulgadas por meio da Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, as audiências presenciais foram suspensas até novas determinações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator